Tribunal: TJSP
Processo: 2250430-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Compra e venda – Argila expandida – Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinação para que a ré forneça o produto a granel, pelo valor da compra de 01.09.2020 - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Recurso desprovido.